Tribunal: TJMT
Processo: 1020829-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RAI no 1020829-07.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por LAAD Américas M.V., objetivando reforma da decisão que deferiu em parte a liminar pleiteada nos embargos de terceiro manejado por Sérgio Domingos Pierdoná e Magali Pozzan Pierdoná, para manter a posse dos terceiros embargantes e suspender os atos constritivos sobre o imóvel matrícula no 1.602 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, e via de consequência , suspender a hasta pública designada na ação de execução de título extrajudicial.
Para tal desiderato sustenta que os embargantes/agravados não registraram o contrato de compra e venda, tampouco o acordo judicial na matrícula imobiliária n. 1.602 do CRI de São José do Rio Claro, para dar publicidade da relação havida entre eles e os executados Claudecir e Adriana Cenedese.
Aduz que embora os agravados aleguem possuírem o domínio do imóvel, no acordo judicial que embasa os embargos de terceiro constou que a propriedade do bem permanece em nome dos proprietários/executados até ulterior pagamento das parcelas avençadas, o que ainda não foram cumpridas por eles.
Pede a concessão do efeito suspensivo e que seja ordenada a imediata retomada do processo de execução, com a manutenção da hasta pública já designada.
O indeferimento do pedido liminar se impõe.
Isso porque, a decisão atacada teve por fundamento a prova do domínio e da posse dos embargantes/agravados em relação ao bem objeto da matrícula no 1.602 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, desde o ano de 2004, conforme acordo realizado nos autos de rescisão de contrato de compra e venda do referido imóvel, sob no 285/2009 – Código 25607, firmado entre eles e os executados.
Assim, restando comprovada a compra e venda do bem, assim como o exercício da posse, ainda que inexistente a sua inscrição no Registro de Imóveis, deve-se proteger o direito pessoal do comprador, ora agravados, mesmo que o contrato não tenha sido levado a registro, em atenção ao princípio da boa-fé, com base na Súmula 84 do STJ.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA RECAÍDA SOBRE BEM IMÓVEL – POSSE COMPROVADA POR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – SÚMULA No 84 DO STJ – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante a inteligência da Súmula 84 do STJ, possível o aforamento de embargos de terceiro para defender a posse de imóvel, com base em contrato de promessa de compra e venda desprovido de registro no cartório imobiliário. Se não há prova, initio littis, da má fé do terceiro adquirente, ad cautelam, impõe-se o deferimento do pedido de suspensão de atos expropriatórios sobre os bens objetos da ação, até o julgamento de mérito.” (N.U 1017447-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020) (destaquei)
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator